Tribunal: STJ
Processo: 0029097-89.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228474 - PE
(2025/0472130-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ALBERTO LUCAS SILVA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADYSSON AGUIAR DE SIQUEIRA - PE039102
ALDYMAR AGUIAR DE SIQUEIRA - PE066554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECLAMO NÃO CONHECIDO POR DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO
MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO

JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que desproveu
agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em habeas
corpus, em razão de deficiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: saber se a existência, nos autos, de decisão que manteve a
prisão preventiva supre a ausência da decisão que originalmente converteu a prisão
em flagrante em preventiva, de modo a caracterizar omissão ou erro material no
acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal -
art. 619
CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de existência da
decisão de prisão preventiva, destacando que a peça juntada diz respeito ao
indeferimento de pedido de revogação da custódia, não sendo a decisão originária que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, de modo que não houve omissão ou
erro material.
Documento eletrônico VDA56108596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4bcfa087-c4e9-4c8b-bf15-cbaf636aadc0

5. Em razão do rito célere do recurso em
, incumbe ao recorrente
habeas corpus
apresentar prova pré-constituída do direito alegado, inclusive a decisão que converteu
a prisão em flagrante em preventiva, sendo que a ausência dessa peça, mantida
mesmo após a interposição do agravo regimental, caracteriza deficiência de instrução
que impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração no processo penal exigem a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à simples
rediscussão do julgado nem à superação de deficiência de instrução do recurso
originário.
2. No recurso em
, incumbe ao recorrente instruir o feito com prova pré-
habeas corpus
constituída do direito alegado, inclusive com a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes relevantes considerados fora de
citações.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4bcfa087-c4e9-4c8b-bf15-cbaf636aadc0

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228474 - PE
(2025/0472130-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ALBERTO LUCAS SILVA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADYSSON AGUIAR DE SIQUEIRA - PE039102
ALDYMAR AGUIAR DE SIQUEIRA - PE066554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECLAMO NÃO CONHECIDO POR DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO
MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO

JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que desproveu
agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em habeas
corpus, em razão de deficiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: saber se a existência, nos autos, de decisão que manteve a
prisão preventiva supre a ausência da decisão que originalmente converteu a prisão
em flagrante em preventiva, de modo a caracterizar omissão ou erro material no
acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal -
art. 619
CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55731034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/04/2026 14:32:38
Código de Controle do Documento: 56ce9f80-628d-4358-a663-9f3655e097ef

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de existência da
decisão de prisão preventiva, destacando que a peça juntada diz respeito ao
indeferimento de pedido de revogação da custódia, não sendo a decisão originária que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, de modo que não houve omissão ou
erro material.
5. Em razão do rito célere do recurso em
, incumbe ao recorrente
habeas corpus
apresentar prova pré-constituída do direito alegado, inclusive a decisão que converteu
a prisão em flagrante em preventiva, sendo que a ausência dessa peça, mantida
mesmo após a interposição do agravo regimental, caracteriza deficiência de instrução
que impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração no processo penal exigem a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à simples
rediscussão do julgado nem à superação de deficiência de instrução do recurso
originário.
2. No recurso em
, incumbe ao recorrente instruir o feito com prova pré-
habeas corpus
constituída do direito alegado, inclusive com a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes relevantes considerados fora de
citações.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de ALBERTO LUCAS
SILVA COSTA em face do acórdão de fls.
assim ementado:
218/221,

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EM
DEFICIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO.
NÃO
HABEAS
CORPUS.
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu de recurso em
, em razão da deficiência de instrução, pela ausência de
cópia dahabeas corpus decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva. 2. A defesa do agravante alegou
que a decisão mencionada estaria encartada nos autos,
pois teria sido juntada ao processo originário e remetida à
Corte, reiterando os fundamentos do recurso em , no qual
pleiteou o relaxamento ou a habeas corpus revogação da
Documento eletrônico VDA55731034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/04/2026 14:32:38
Código de Controle do Documento: 56ce9f80-628d-4358-a663-9f3655e097ef

prisão preventiva e o reconhecimento da nulidade das
provas decorrentes da busca domiciliar. 3. O agravante
requereu a reconsideração da decisão agravada, para
determinar o regular processamento do recurso em e, ao
final, o provimento para habeas corpus revogar a prisão
preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão
consiste em saber se a ausência de peça essencial para a
instrução do recurso em , qual seja, a decisão que
converteu a prisão habeas corpus em flagrante em
preventiva, impede o conhecimento do recurso. III.
RAZÕES DE DECIDIR 5. O rito do exige prova pré-
constituída do direito alegado, sendo habeas corpus
responsabilidade do recorrente apresentar os documentos
indispensáveis para a análise da controvérsia. 6. A
ausência da decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva, mesmo após a interposição de agravo
regimental, configura deficiência de instrução que impede
o conhecimento do recurso. 7. A decisão agravada deve
ser mantida, pois o agravante não supriu a deficiência de
instrução ao interpor o agravo regimental, não tendo
juntado a peça faltante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. Tese de
julgamento: 1. O rito do pressupõe prova pré-constituída
do direito alegado, habeas corpus devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
documentos, a 2. existência de constrangimento ilegal. A
ausência de peça essencial para a instrução do recurso
em como a decisão que converteu a prisão em flagrante
em habeas corpus, preventiva, impede o conhecimento do
recurso. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC Rel.
Min.
Olindo
Menezes,
Sexta
Turma,
julgado
16.11.2021; STJ, AgRg no RHC Rel. Min.
em154.348/CE,
Olindo Menezes, Sexta
julgado em
Turma,167.060/SC,
18.10.2022; STJ, RHC Rel. Min. Antonio Saldanha

Sexta
Turma,
julgado
em
Palheiro,156.264/RS,
07.06.2022."

No presente recurso (fls.
), o embargante aponta omissão e erro
225/229
material no julgado, sob o argumento de que a decisão que manteve a prisão
preventiva foi juntada aos autos, suprindo a aludida deficiência de instrução.
Argumenta que o "juízo 'a quo' manteve a prisão preventiva dos acusados na
(fl. 225), e pleiteia a reapreciação do recurso
mesma decisão que recebeu a denúncia"
a fim de que o mérito da irresignação seja apreciado.
Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para afastar a

omissão/erro
material apontados atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado, para que o recurso em
seja reapreciado.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55731034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/04/2026 14:32:38
Código de Controle do Documento: 56ce9f80-628d-4358-a663-9f3655e097ef

Os aclaratórios não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos.
A apontada omissão
erro material foram expressamente enfrentados
e/ou
na decisão monocrática e, posteriormente, no acórdão embargado, ocasião em que se
destacou que a análise dos fundamentos da prisão preventiva do ora embargante não
prescinde da juntada da cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, por se tratar de documento essencial à exata compreensão da controvérsia
e ao exame da plausibilidade do pedido.
Enfatizou-se que, nos termos da manifestação do representante do Ministério
Público Federal à fl. 199, a decisão a que se refere a defesa, juntada às fls.
diz
16/18,
respeito ao indeferimento do pedido de revogação da custódia preventiva, e não supre
a ausência da decisão que decretou originalmente a custódia antecipada do réu.
Mencionou-se que, em razão da celeridade do rito do recurso em habeas corpus
, incumbe ao recorrente apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena
de não conhecimento do recurso, o que ocorreu na hipótese.
Por fim, acrescentou-se que a defesa deixou de juntar, por ocasião da
interposição do agravo regimental, a decisão faltante, de forma que persistiu a
deficiência de instrução existente na decisão questionada.
Como visto, os temas foram devidamente analisados no julgado embargado,
não havendo que se falar em omissão ou erro material no acórdão.
Observa-se que a defesa pretende, em verdade, a modificação do julgado
anterior, com a rediscussão da conclusão outrora exarada, o que não se coaduna com
a medida integrativa.
Ressalte-se, ademais, que o julgador não é obrigado rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
julgamento. Ilustrativamente:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Ainda que assim não fosse, não se vislumbra
ofensa aos arts. 315 e 619, ambos do Código de Processo
Penal, na medida em que o inconformismo da defesa no
que concerne à analise das provas produzidas foi
devidamente apreciado pelo Tribunal a quo.
5. Lado outro, o julgador não é obrigado a
rebater cada um dos argumentos aventados pela
defesa ao proferir decisão no processo, bastando que
Documento eletrônico VDA55731034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/04/2026 14:32:38
Código de Controle do Documento: 56ce9f80-628d-4358-a663-9f3655e097ef

pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
da parte, como ocorrido no caso em concreto.
6. Pertinente registrar, outrossim, que o
magistrado deve apresentar as razões que o levaram a
decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos,
provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a
legislação que entender aplicável ao caso; porém não
está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre
todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja
encontrado razões suficientes para decidir (ut, AgRg
nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.127.961/SP,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe
.
8/3/2018)
7. Assim, não procede a alegação de ofensa ao
do CPP, porquanto o acórdão recorrido
art. 619
resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição ou omissão com relação a ponto
controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a
um diferente resultado na prestação de tutela
jurisdicional. Precedentes.
[...]
10. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.027.738/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe
de
)
13/5/2022.

.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55731034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/04/2026 14:32:38
Código de Controle do Documento: 56ce9f80-628d-4358-a663-9f3655e097ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 228.474 / PE
Número Registro: 2025/0472130-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00290978920258179000 290978920258179000 30036620258174001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALBERTO LUCAS SILVA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADYSSON AGUIAR DE SIQUEIRA - PE039102
ALDYMAR AGUIAR DE SIQUEIRA - PE066554
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: NESTOR FILIPHE GOMES MARQUES
CORRÉU
: ANA CAROLINA MIRANDA BRANT
CORRÉU
: BRUNO RAPHAEL ORDONIO DE MENEZES
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALBERTO LUCAS SILVA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADYSSON AGUIAR DE SIQUEIRA - PE039102
ALDYMAR AGUIAR DE SIQUEIRA - PE066554
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA56082905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:20
Código de Controle do Documento: 19d922ac-004f-425b-953c-c95a71ea31dc

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:20
Código de Controle do Documento: 19d922ac-004f-425b-953c-c95a71ea31dc